Tribunal: TJSP
Processo: 1004818-51.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Inclusão de dados em cadastro restritivo de crédito. Prova documental suficiente a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e do débito informado aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.